Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA LABOISSIERE, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de ação popular que a condenou a restituir a parcela de remuneração recebida indevidamente e em favor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, sustentou que a divida estaria prescrita. Alternativamente, caso superada a questão prejudicial, argumentou que seria inexigível a devolução de parcela de remuneração recebida de boa-fé e impugnou o valor da execução. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do receio de ter seus rendimentos penhorados e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação, extinguindo-se o procedimento de cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 12994292. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Frente às razões expostas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Não cumprida a obrigação no prazo estipulado, fixo a multa de 10% (dez por cento), sobre o montante atualizado, nos termos do artigo 523, § 1o do CPC, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor apresentado no pedido de cumprimento de Sentença (sem a incidência da multa - REsp 1757033/DF). Saliento que é incabível a fixação de honorários de sucumbência na decisão que rejeita a impugnação, pois o advogado do credor já é remunerado com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça). Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito (ID no 30038952) e indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.” A agravante sustentou o receio de dano irreparável ao argumento de que “poderá ter seus rendimentos penhorados a qualquer momento, caso não venha a ser deferida o efeito suspensivo (sic).” Contudo, do exame da decisão vergastada, verifica-se que não foi determinada a penhora de bens da recorrente, quiçá de seus rendimentos. De mais a mais, a lei processual vigente é suficientemente clara e específica quanto às hipóteses em que será admitida a constrição dos vencimentos ou salário do trabalhador, razão porque não se mostra plausível o receio de dano irreparável. Ausente um dos requisitos incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator